Tribunal: TJES
Processo: 5008242-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008242-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MICHAEL DE JESUS SANTOS 05915219543
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer ausência de provas da existência de relação jurídica entre o autor e o banco Itaú que justificasse o bloqueio de seus recebimentos, determinando que a ré
promova o desbloqueio

d
a quantia de R$ 12.161,26, sem condenação em danos morais.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito ausência de ato ilí
c
ito, tendo em vista não haver saldo retido na conta do recorrido, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4641762, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que não foram apresentadas contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade bancária, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

No mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que utiliza a máquina da requerida como forma de pagamento de sua empresa, contudo, no início de 2022 teve suas antecipações bloqueadas em razão de
contrato
em tese realizado pela ré Itaú, justificando a requerida que lhe foi apresentado contrato de cessão de crédito, demonstrando débitos em aberto com Itaú que justificasse o bloqueio.

Nesse sentido,
comunga-se com a r. sentença ao reconhecer
que a ré não comprovou a regularidade do bloqueio, seja porque se limitou a apresentar telas sistêmicas alegando a existência de contrato do banco Itaú, lhe autorizando reter valores, seja porque em e-mail enviado ao consumidor a própria ré confirma ter ocorrido uma falha de sua parte, não havendo pendências a serem resolvidas com a instituição Itaú, vejamos:

Aliás, através dos prints de conversas entre o autor a gerente de sua conta na instituição Itaú a funcionária do banco deixa claro que não há contrato ou pendências vinculadas a Stone, seja em sua conta vinculada ao CPF seja na conta vinculada ao CNPJ.

Assim, não há como se acolher a tese de retenção e razão de cessão (troca de titularidade) com outro credor do autor, quando a própria ré já havia confirmado se tratar de falha interna, além disso, se sustenta ausência de valores bloqueados, mas o cumprimento da obrigação apenas e tão somente se deu após deferimento de tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, ou seja, o autor fez prova mínima de suas alegações com a juntada de e-mail, prints de conversas de whatsapp, protocolos de atendimento e imagens do aplicativo com valores retidos, ao passo que a ré de desincumbiu do ônus que lhe imputa o art. 373 do CPC na medida em que não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, extintivo ou modificativos do direito autora,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)